Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL À ÉPOCA. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. No que tange à omissão apontada pelo exequente (embargante) tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que a demanda diz respeito à cobrança de parcela do benefício devido a servidores do Distrito Federal no ano de 1996 e que o exequente, ora embargante, não fazia parte do quadro funcional do Ente Público à época da lide.
2. Quanto à omissão alegada pelo executado (embargante), de ausência de fixação dos honorários advocatícios, configurado o vício no acórdão vergastado. Sendo a hipótese de condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, sua fixação deve ser aplicada mediante apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), de modo a assegurar a remuneração digna ao trabalho realizado, ao tempo em que impede a estipulação em valor exagerado.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios do exequente. Deu-se provimento aos embargos declaratórios do executado (Distrito Federal) para a fixação dos honorários advocatícios.